Tribunal: TJMT
Processo: 1032295-56.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032295-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (ADVOGADO), WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO - CPF: 029.658.631-50 (PACIENTE), JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ ESPEC. DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA BARBOZA - CPF: 008.128.091-22 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME MATHEUS FERREIRA DA CONCEICAO - CPF: 042.137.401-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame

Habeas Corpus

impetrado em favor do paciente Walter Edson de Campos Filho, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando nulidade das buscas pessoal e domiciliar e a ilicitude das provas obtidas,
com
consequente
trancamento
da ação penal.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(I) verificar a validade da busca pessoal e domiciliar, frente à alegada ausência de fundada suspeita e autorização;

(II) avaliar a possibilidade de trancamento da ação penal em virtude da ilicitude das provas obtidas.

III.
Razões de decidir

3. A busca pessoal e domiciliar se justificaram por fundada suspeita, corroborada pela tentativa de fuga do paciente ao avistar policiais e pela apreensão de entorpecentes em flagrante, nos termos dos
arts
. 240 e 244 do CPP.

4. A denúncia anônima foi complementada por elementos concretos que justificaram as diligências realizadas, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

5. Não há elementos que evidenciem nulidade insanável ou atipicidade na conduta denunciada, tampouco ausência de materialidade ou autoria, o que inviabiliza o trancamento da ação penal.

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a reiteração criminosa do paciente, atendendo ao art. 312 do CPP.

IV.
Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. É válida a busca pessoal e domiciliar realizada com base em fundada suspeita, corroborada por elementos concretos e pelo flagrante delito.

2. O trancamento da ação penal, em sede de
Habeas Corpu
s
, é
medida
excepcional."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 240, 244 e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 889.618; STJ,
AgRg
no HC 917.692/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO
,
em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde o dia
1
6/08
/202
4
,
pela
suposta prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto n art. 33, da Lei 11.343/2006
.

Em síntese, a Defesa alegou que a
busca pessoal no paciente não foi justificada
por elementos concretos e se baseou em mera intuição policial, o que torna a prova ilícita. Sustentou, ainda, que a
busca domiciliar foi realizada sem autorização válida,
configurando nova violação de direitos, com provas consideradas ilícitas por derivação.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de suspender a audiência designada para o dia 05/12/2024 às 14h, até o julgamento do presente
writ
, bem como, revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pelo
reconhecimento da ilegalidade da busca pessoal e domiciliar
, ante a ausência de fundada suspeita e
provas
da
autorização espontânea e voluntária,
comprometendo a l
icitude das

provas obtidas
,
motivo pel
o qual,
requereu

o
trancamento da ação penal
.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 252651190).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ids. 253887653).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
denegação
da ordem (id. 254266699) sintetizando, assim, o seu parecer:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA 05/12/24 E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - INVIABILIDADE - MATÉRIA DE MÉRITO - PACIENTE RENITENTE NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS - IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA - ENUNCIADO 06 DO TJMT -PRETENDIDO O DISTINGUISHING ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E DECISÕES ANTERIORES - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO PARADIGMA - AUSÊNCIA DE SÚMULA, JURISPRUDÊNCIA OU PRECEDENTE QUE SE AMOLDE AO CASO CONCRETO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
11/05/2024
, em decorrência, em tese, da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sustentando que
a busca pessoal no paciente não foi justificada por elementos concretos e se baseou em mera intuição policial, o que torna a prova ilícita,
dando azo ao trancamento da ação penal
.

De proêmio, é fulcral ressaltar que o pleito de trancamento da ação penal, se trata de medida extrema e deve ser utilizada somente nos casos em que ficar demonstrado de forma inequívoca e incontestável a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstâncias extintiva da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito, cerceamento de defesa ou nulidade absoluta insanável.

Sobre o tema, colaciono excerto do julgado deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

(...). 1.Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, ‘[o] trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito’ (HC n. 389.716/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T.,
DJe
13/6/2017).” (...) (
AgRg
no RHC n. 179.884/BA, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023). (...) (N.U 1013426-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023,
Publicado
no DJE 07/07/2023).

Assim, totalmente inviável a pretensão de trancamento da ação.

Neste passo, a
nalisando detidamente os autos, em um juízo de cognição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, constata-se que as circunstâncias evidenciam fundada suspeita que justifica a busca pessoal. O paciente, ao avistar os policiais,
empreendeu fuga para o interior de um veículo de aplicativo,
que após a apuração, verificou-se que o referido carro não havia sido solicitado nem pelo paciente, nem pelo corréu que o acompanhava, caracterizando uma clara tentativa de esconder-se das autoridades policiais. Ademais, restou comprovado que o corréu residia na mesma rua em que ocorreu a abordagem, e o paciente na rua adjacente.

Vale ressaltar que:
“
durante as revistas pessoais, foram encontrados entorpecentes com os
ambos abordados
, sendo que, na posse do paciente, foram 03 porções de substância análoga à cocaína. Em continuidade, a guarnição se deslocou para a residência
do corréu
, onde apreenderam mais quinze porções da mesma substância, uma balança de precisão, dois carreteis de linha e uma tornozeleira rompida. Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito, e, ao passar pela audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com o objetivo de
conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública), visto que, além de responder a ações penais,
02 dias antes
dos presentes fatos, ele foi preso em flagrante delito pela prática
, em tese, de crime análogo a estes
”
(id. 252089671)

Sob essa ótica, a busca pessoal e, posteriormente, a busca
domicili
ar que culmin
aram
na localização do
s
entorpecente
s,
fo
ram
realizada
s
em razão de fundadas suspeitas, durante a abordagem policial,
e
constituíram justa causa para a medida
, portanto,
as provas
se revestem de
caráter
lícito
.

Em situações como essa, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio
Tribu
n
al
,
in
verbis
:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial
em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito
. (
...)
Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.

(STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016)”
(sic)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE. REJEIÇÃO
, RECURSOS DESPOVIDOS.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

(N.U 1002416-83.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Acresça-se que
, o risco de reiteração delitiva, como evidenciado pela
reiteração delitiva
do paciente em curto espaço de tempo, justifica a necessidade da medida extrema, nos termos do Enunciado nº 6 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que aduz:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

P
ortanto,
a prisão preventiva do paciente foi fundamentada com base na garantia da ordem pública, considerando a
suposta
rei
teração da prática

do delito pelo
paciente
em
crimes análogos, evidenciada pelo histórico recente de prisões em flagrante
, estando
decisão que decretou a prisão preventiva devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, não há nos autos elementos que sustentem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que estas se mostram insuficientes frente à gravidade dos fatos e à necessidade de garantia da ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente
HABEAS CORPUS
e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
WALTER EDSON DE CAMPOS FILHO

Cuiabá-MT, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025